Tribunal: STF
Processo: RHC 262663
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Soares Francelino da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.007.743/SP (evento 36).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que a condenação do recorrente padeceu dos seguintes vícios “(a) condenação sem apreensão de drogas em poder do paciente; (b) ausência de nexo entre o material encontrado em via pública e o recorrente; (c) suporte probatório reduzido a depoimentos policiais; (d) testemunha-chave (suposta compradora) não ouvida; (e) dosimetria com exasperação imotivada, bis in idem e afastamento indevido do §4º do art. 33 da Lei de Drogas”. Argumenta que a intervenção policial não foi precedida das diligências cabíveis. Aduz a possibilidade de redimensionamento da pena. Defende a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, Lei 11.343/06. Requer o provimento do recurso ordinário para a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, para redimensionar a pena (evento 41).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 36).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , sob o argumento de que o writ foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    4. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.



    5. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado, sendo, portanto, inadmissível como substitutivo de revisão criminal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Não é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados".”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada. 



    Consoante assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal.”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às demais teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente